Tribunal: TJSP
Processo: 2263811-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação ao cumprimento de sentença – Excesso de execução - Acolhimento – Insurgência do banco exequente-impugnado no tocante à condenação nos honorários sucumbenciais – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263811-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado TIAGO ARAUJO GAMBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263811-18.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 42818 amg
2
VOTO No: 42818
AGRV. No: 2263811-18.2020.8.26.0000
COMARCA: Santo André (5a V. Cív.)
AGVTE.: Banco Bradesco S.A. (Exqte.)
AGVDO: Tiago Araujo Gamba (Exctdo.)
AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - Impugnação ao cumprimento de sentença
Excesso de execução - Acolhimento Insurgência do banco
exequente-impugnado no tocante à condenação nos honorários
sucumbenciais Decisão mantida - Recurso desprovido.

1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Bradesco S.A. (exequente), em ação de cobrança (dívida oriunda
de crédito parcelado número 3642804 atual Bradesco e 4130713710,
antigo HSBC, fls. 1/3 dos autos do cumprimento de sentença), em fase
de cumprimento de sentença, movida em face de Tiago Araujo Gamba
(executado), contra r. decisão reproduzida a fls. 8/9 (fls. 109/110 dos
autos originários), que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença ofertada pelo executado “para declarar o débito no importe de
R$201.111,43 (data-base março de 2020), devendo ser incluída a multa
de 10% e honorários de 10%, ambos previstos no artigo 523 do CPC e,
por fim, condenar o banco exequente no pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução (diferença
entre o valor pleiteado e o ora declarado)”.
Alega o banco agravante, em resumo, que “tendo em
vista que o agravante não deu causa ao ajuizamento da demanda, não
há se falar em condenação em honorários advocatícios, devendo-se
aplicar ao presente caso o princípio da causalidade” (fls. 1/6).
Pede-se o provimento para que seja reformada a r.
decisão no ponto combatido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263811-18.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 42818 amg
3
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações bem como contraminuta e iniciou-se o
julgamento virtual (fls. 12).
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento.
3. Ao que se colhe dos autos originários, o banco
agravante deu início ao incidente de cumprimento de sentença visando
a cobrança do valor de R$204.864,66.
Ocorre que a alegação de excesso de execução feita
pelo agravado, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença,
foi acolhida pelo MM. Juízo, restando o agravante condenado nos
honorários de sucumbência.
Impende consignar que os honorários advocatícios
só não são cabíveis na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 519 do E. Superior
Tribunal de Justiça julgado pelo rito do recurso repetitivo.
Assim, no caso dos autos, em que houve o
acolhimento da impugnação por excesso de execução, correta a r.
decisão que condenou o banco agravante na verba questionada.
Este tem sido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, inclusive da jurisprudência majoritária deste E.
Sodalício, consoante se infere das ementas abaixo transcritas.
“PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO, PARCIALMENTE
ACOLHIDA,
PARA
DECOTAR
O
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263811-18.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 42818 amg
4
IMPUGNANTE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA NO RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp
1.134.186/RS, no rito do art. 543-C do CPC/1973, definiu que são
devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
2. No que se refere à impugnação ao cumprimento, é
devida a verba honorária em favor do impugnante, quando houver
parcial ou integral acolhimento, reduzindo o valor da Execução de
Sentença.
3. Essa orientação, firmada ainda na vigência do
CPC/1973, vem sendo igualmente aplicada aos processos regidos pelo
novo CPC. Precedentes do STJ.
4. No que diz respeito à revisão da verba honorária,
registre-se que o Tribunal de origem já promoveu a redução dos
honorários, arbitrando quantia que implica menos de 4% do montante
excluído da Execução.
5. A afirmação de que o novo montante (que
corresponde ao valor fixo de R$20.000,00) ainda se revela exorbitante
depende da revisão do acervo fático e probatório dos autos, o que atrai
a incidência da Súmula 7/STJ.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.” (REsp 1737801/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
12/06/2018,
DJe
23/11/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexigibilidade de título de crédito c/c indenização por danos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263811-18.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 42818 amg
5
e compensação de valores. Cumprimento de sentença. Decisão que
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelas ora agravantes e
homologou a quantia de R$ 22.178,94 como saldo devido nos autos,
atualizado até fevereiro/2017, deixando de arbitrar honorários
advocatícios diante da sucumbência recíproca, bem como de multa por
litigância
de
má-fé.
Insurgência.
Admissibilidade.
Honorários
advocatícios que são devidos em favor dos procuradores das executadas
agravantes em virtude do acolhimento parcial da impugnação ao
cumprimento de sentença por elas apresentada. Fixação dos referidos
honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85,
§ 2o, do NCPC). Precedentes do STJ e desta Câmara de Direito Privado.
Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP-18a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no 2234895-71.2020.8.26.0000-
Barueri, J. 10.11.2020, dp, vu, Rel. Des. HELIO FARIA, voto n°
22.395).
Daí restar mantida a r. decisão vergastada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica